Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010176-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINE ROCHA LIMA - CPF: 047.200.071-39 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010176-29.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jessica Caroline Rocha Lima

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO DIGITAL.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DO ENVIO DO PLÁSTICO. DOCUMENTO PESSOAL E SELFIE.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso,

a instituição financeira logrou êxito em comprovar a origem da obrigação discutida, no valor de R$ 143,74 – inclusão em 18/09/2022, conforme a juntada de cópia do documento pessoal, biometria facial (selfie), faturas e telas sistêmicas, as quais, a meu ver, comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Cabe destacar que as telas sistêmicas comprovam o envio do cartão plástico ao endereço informado pela autora, bem como as faturas possuem o mesmo endereço da inicial, assim, entendo que restou comprovado a contratação do respectivo cartão.

4. Conforme fundamentado na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Com efeito, analisando a prova produzida, verifico que a parte promovida juntou aos autos comprovantes da contratação dos seus serviços, qual seja telas sistêmicas (id. 125046513), selfie segurando o RG (id. 125070466 - Pág. 17), e várias faturas do cartão (id. 125070466 - Pág. 18 a 90) muitas das quais constam quitadas.

In casu, a parte reclamante aduziu que “jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito”, entretanto os documentos acostados aos autos demonstram a existência de relação jurídico-contratual, bem assim do débito negativado”
.

5. A respeito da juntada de telas sistêmicas como meio de prova, o Enunciado de Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

6.

A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024